Tribunal: TCU
Processo: 010.607/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7085/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.607/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Antunes Brum (XXX.251.500-XX); Augusto Gowert Tavares (XXX.000.660-XX); Dieni Oliveira Rodrigues (XXX.769.490-XX); Emir da Rosa Caldeira Junior (XXX.060.130-XX); Juliano Bosenbecker Denis (XXX.813.020-XX); Luana Nunes Centeno (XXX.568.430-XX); Matheus Freitas Kuhn (XXX.626.030-XX); Rafael de Oliveira (XXX.010.550-XX); Roselei Haag (XXX.095.820-XX); Vinicius Marques Barroco (XXX.375.940-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.